Tribunal: TJBA
Processo: 8000238-31.2023.8.05.0172
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-04-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000238-31.2023.8.05.0172

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA

APELADO: FABIANA VIEIRA DOS SANTOS CARVALHO

Advogado(s)
:
LUANE DA SILVA SANTOS, ANTONIO LUCIANO MOREIRA, LUCILIA OSORIO MOREIRA

ACORDÃO

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. INTERRUPÇÃO PROLONGADA DO SERVIÇO EM PERÍODO FESTIVO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL IN RE IPSA. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou totalmente procedentes os pedidos em ação de indenização por danos morais, condenando a ré ao pagamento de R$ 20.000,00, em razão de repetidas interrupções no fornecimento de energia elétrica na residência da autora, especialmente nos dias 21/12/2022 e 22/01/2023, com alegação de suspensão por mais de 72 horas, em período festivo, e prejuízos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 2 questões em discussão: (i) definir se a interrupção prolongada do fornecimento de energia elétrica, em período festivo, configura falha na prestação do serviço essencial apta a gerar responsabilidade civil objetiva da concessionária e dano moral in re ipsa; (ii) estabelecer se o valor fixado a título de indenização por danos morais (R$ 20.000,00) se mostra proporcional e alinhado aos parâmetros jurisprudenciais do Tribunal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Reconhece-se a natureza consumerista da relação e aplica-se a responsabilidade objetiva da concessionária por falha na prestação do serviço (CDC, art. 14; CF, art. 37, § 6º).

4. Afasta-se a tese de suficiência dos limites regulatórios e de compensação automática em fatura para excluir a responsabilidade civil, pois parâmetros administrativos não prevalecem sobre o direito do consumidor à prestação adequada e contínua de serviço público essencial.

5. Considera-se que a interrupção injustificada ou a demora excessiva no restabelecimento do serviço essencial, especialmente por prazo que ultrapassa o razoável e em período festivo, viola o dever de continuidade do serviço (CDC, art. 22) e caracteriza falha na prestação.

6. Entende-se que, na suspensão irregular e prolongada de energia elétrica em residência habitada, o dano moral decorre do próprio fato, sendo dispensável prova de abalo anímico específico.

7. Reputa-se excessivo o montante de R$ 20.000,00 frente aos parâmetros adotados em casos análogos no âmbito do TJBA, sendo adequada a redução para R$ 10.000,00 à luz da razoabilidade, proporcionalidade, função compensatória e caráter pedagógico, sem enriquecimento sem causa.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso parcialmente provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000238-31.2023.8.05.0172
, em que figuram como apelante COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA e como apelada FABIANA VIEIRA DOS SANTOS CARVALHO.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em DAR PROVIMENTO PARCIAL ao recurso
, nos termos do voto do relator.